Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-84.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000074-84.2015.8.14.0221

APELANTE: SILVIO PINHEIRO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000074-84.2015.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DO TERMO DE MAGALHÃES BARATA/PA

APELANTE: SILVIO PINHEIRO SIQUEIRA

ADVOGADO PARTICULAR: WALTER JORGE DIAS, OAB/PA 13.459

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE REJEITADA.
INCABÍVEL A ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE ERA SOMENTE USUÁRIO, UMA VEZ QUE EM NENHUM MOMENTO O APELANTE ALEGOU SER USUÁRIO DE ENTORPECENTES, BEM COMO NEGOU A PROPRIEDADE DE QUALQUER QUANTIDADE DE DROGAS. ASSIM, RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO EM VISTA, QUE O RÉU FORA ENCONTRADO DE POSSE DE 246 PETECAS DE COCAÍNA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SILVIO PINHEIRO SIQUEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata/PA
(ID nº 6130914) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 87/89, ID nº 6130881), que
investigações da polícia civil de Magalhães Barata identificaram que o ora acusado e Michel Pinheiro Siqueira são irmãos, vendiam drogas em Magalhães Barata e
adquiriam os entorpecentes conhecidos popularmente por "maconha" e "pasta de cocaína" com Francisco de Assis Oliveira do Nascimento, conhecido como "Chicó", sendo este, portanto, o fornecedor de drogas de Sidney e Francisco.

Assim, após receberem as drogas de Michel, Sidney e Francisco vendiam o entorpecente para usuários neste município e o lucro era dividido entre os
denunciados em partes iguais.

Diante disso, em 09/01/2015, por volta das 06:30 horas da manhã, em cumprimento de mandado de busca e apreensão da "Operação Balada", expedido
por este D. Juízo, policiais civis e militares diligenciaram até a residência do segundo denunciado Silvio Pinheiro Siqueira, vulgo
"DJ",

localizada na rua da Igreja s/n, na vila
e Santo Antônio, nesta cidade, pois este já estava sendo investigado pela polícia do local por comandar junto com o seu irmão Sidney Pinheiro Siqueira e outros comparsas o tráfico de drogas no Município de Magalhães Barata.

Ao chegarem ao local, o segundo denunciado ao perceber a aproximação e a possível abordagem policial, empreendeu fuga para os fundos do
quintal de sua residência, e evadiu-se.

Ato contínuo foi realizada uma revista no imóvel deste denunciado, em que encontraram a quantidade de 246 (duzentos e quarenta e seis) petecas da
substância entorpecente conhecida como "pasta base de cocaína", que estava escondido em um compartimento da casa que servia como uma espécie de banheiro/depósito, também a quantidade de R$262,00 (Duzentos e sessenta e dois reais), que estava no interior do quarto de Silvio, mais precisamente em uma

prateleira.

Diante dos fatos, o material entorpecente bem como o valor em dinheiro encontrados na residência foram apreendidos e entregues ao Delegado
Alexandre Wagner Gomes Lopes para as providências cabíveis. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Na sentença
(fls. 304/307, ID nº 6130914), o acusado fora condenado somente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 319/323, ID nº 6130920), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita;
b) da desclassificação para uso (artigo 28 da Lei de Drogas),
eis que consta nos autos que o mesmo é apenas usuário, anulando-se a sentença
a quo
, e,
c) pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 433/437, ID nº 6131027), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 447/450, ID nº 8932149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SILVIO PINHEIRO SIQUEIRA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata/PA
(ID nº 6130914) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão em Regime Semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade da ação delituosa conforta-se no Laudo nº 2015.02.000103-QUI (ID

n.º

22535541),

que

retrata
a
quantidade

expressiva

de

entorpecente

apreendida

na
residência do apelante, composta por 246 (duzentos e quarenta e seis) petecas de cocaína.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha PEDRO MESSIAS DA ROCHA FILHO, Investigador de Polícia Civil, declarou que fora convocado para participar da operação; que haviam várias residências como alvo, e se deslocou até a casa da pessoa conhecida como “DJ”; que ao perceber a aproximação da polícia, “DJ”, ora apelante, se evadiu do local pelos fundos da residência; que em buscas na casa encontraram dois sacos contendo várias petecas de entorpecente, pronta para comercialização, além de valor em dinheiro.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Durante interrogatório judicial, o apelante negou a
prática
delitiva aduzindo que é conhecido como “DJ”; que no dia da operação os policiais chegaram atirando e por esse motivo se evadiu da residência; que não havia entorpecentes na sua casa; que não conhecia Francisco nem “Gugu”. Contudo, versão isolada e sem amparo nos demais elementos de provas dos autos.

Após a leitura do depoimento prestado pelo policial que atuou na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelado em possuir a substancia entorpecente com a finalidade precípua de comercializá-la, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substancia entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que não vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo:
trazer consigo/guardar/ter em depósito
droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Aliás, vale destacar que em nenhum momento o apelante alegou ser usuário de entorpecentes, bem como negou a propriedade de qualquer quantidade de drogas.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Desta forma, os depoimentos dos policiais em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico, convence que o acusado trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO. PEDIDOS COMUNS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO PARCIAL. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE APENAS AO SEGUNDO APELANTE. PRIMEIRO APELANTE (BRUNO CLEY RAMOS DE AZEVEDO). PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REJEIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO ART. 14 PARA O 12 DA LEI 10.826/2003. PROVIMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME
. 2.2. Não se aplica a
desclassificação
para o art. 28 da lei nº 11.343/2006 quando existirem provas robustas de autoria e materialidade do delito de
tráfico
ilícito de entorpecentes.
(TJ-PA – APL: 0007103-19.2011.814.0051, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/06/2019).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: trazer consigo/ guardar/ ter em depósito.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de tráfico de drogas para consumo pessoal.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Acerca da
culpabilidade
, mantenho-a como intensa, pois o agente de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, na casa em que mora.

Quanto a
personalidade
, acompanho o entendimento do juízo sentenciante, uma vez que o acusado, não é iniciante no crime, registrando outro procedimento criminal.

Sobre as
circunstâncias do crime
, merece ser mantida a decisão, haja vista que o recorrente perpetrou o crime usando sua própria casa como fachada.

Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é apenado com reclusão de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 02 (dois) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstancia judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

O magistrado na sentença fixou a pena-base considerando negativa três circunstâncias judiciais, para o crime de tráfico de entorpecentes, quais sejam
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime
, majorando a pena em 2 anos. Dessa forma, o acréscimo realizado em razão das circunstâncias judiciais negativas, representa fração comumente utilizada pelas Cortes Superiores, e, ainda, provida de fundamentação para tanto, pelo que entendo devem ser mantidas.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (07 anos de reclusão).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 23/06/2022